Tribunal: TJDFT
Processo: 0734303-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734303-56.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A inventariante agrava (id. 75264580) da decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0729697-50.2023.8.07.0001 – id. 245672327) que, em inventário e partilha, a intimou para comprovar a assinatura do contrato de concessão de direito real de uso do “Sítio Renascer”, expedido pela TERRACAP, visando a regularização da área rural, ficando advertida que o descumprimento ensejará a remoção do encargo, responsabilização por eventuais danos causados ao espólio e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Alega que a condição de meeira da primeira agravada do “Sítio Renascer” não consta com sentença de mérito, não havendo coisa julgada material sobre a divisão do bem e que a transferência do contrato, sem trânsito em julgado, só é possível administrativamente em caso de concordância da inventariante. Salienta que o acórdão prolatado em agravo de instrumento gera estabilização de decisão interlocutória e não coisa julgada material. Sustenta que inexiste risco concreto de rescisão contratual, visto que a ETR jamais sinalizou que rescindiria o contrato por conta de controvérsia sucessória, mas somente alertou que a ausência de manifestação no prosseguimento de regularização pode levar a destinação da terra pública. Defende que a possibilidade de firmar outro termo aditivo, caso a primeira agravada seja excluída, não justifica a formalização, pois apenas geraria instabilidade registral e mais trabalho administrativo, sendo mais lógico sobrestar o procedimento até que a matéria esteja devidamente decidida. Aponta perigo de dano na ordem de apresentar o contrato até o dia 28/8/2025. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o impedimento de prática de quaisquer atos de formalização do CDRU, inclusive a coleta de assinaturas e eventual outorga por alvará; a expedição de comunicação à ETR/TERRACAP e ao Juízo de origem para ciência da suspensão e sobrestamento do procedimento administrativo SEI no 0070- 001445/2011, até o julgamento deste recurso. No mérito, o provimento do recurso para o sobrestamento do procedimento administrativo até o trânsito em julgado da sentença de partilha e a expedição do formal respectivo, afastando-se, por consequência, as cominações de multa do artigo 77, § 2o, do CPC e a ameaça de remoção da inventariança previstas no CPC 622, III e IV. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) Do cotejo dos autos, infere-se que a viúva JANNE noticiou reiteradas condutas omissivas e contraditórias da inventariante, que, mesmo diante de decisões judiciais e administrativas que reconheceram o seu direito de meação sobre o imóvel rural denominado “Sítio Renascer”, vem se recusando a assinar o contrato de concessão de direito real de uso expedido pela entidade competente, expondo o espólio a risco de perda patrimonial. A inventariante, por sua vez, sustentou que a sua conduta visa apenas resguardar a higidez do patrimônio inventariado, alegando ausência de posse da viúva sobre o imóvel e pendência de partilha como justificativas para sua resistência em assinar o contrato que inclui a meeira como cessionária de direitos e a consequente necessidade de suspensão do processo administrativo. Entretanto, entendo que os argumentos da inventariante não se sustentam diante da preclusão da matéria e da existência de decisões judiciais que reconheceram expressamente o direito da viúva à meação (ID 190111279), conforme destacado em parecer ministerial de ID 245635045. O encargo de inventariante é regido por deveres de zelo, diligência e lealdade processual, nos termos do art. 618, incisos I e II, do CPC. A recusa injustificada em praticar ato necessário à preservação do patrimônio do espólio, especialmente quando determinado por autoridade administrativa competente e respaldado por decisão judicial, configura violação desses deveres e pode ensejar sua remoção, nos termos do art. 622, incisos III e IV, do mesmo diploma legal. Ademais, a conduta da inventariante revela resistência injustificada ao cumprimento de decisão judicial, o que caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do CPC, sujeitando-a às sanções previstas no art. 77, §2o, inclusive à responsabilização por eventuais prejuízos causados ao espólio. Na hipótese vertente, depreende-se dos autos que a inventariante, em decorrência de desavenças pessoais com a viúva JANNE e de sua insurgência quanto ao mérito de decisão judicial preclusa, vem adotando postura temerária perante a Administração Pública, o que pode acarretar considerável prejuízo financeiro ao espólio. Consoante as avaliações mercadológicas constantes nos autos, o preço médio do bem foi fixado, pela decisão proferida em ID 239793613, em R$ 1.145.300. Nesse prisma, a sua irresignação quanto ao reconhecimento do direito de meação da viúva não autoriza o descumprimento de ordens judicias, notadamente quando há possibilidade de perda do bem ou sua destinação a terceiros em caso de litígio envolvendo a titularidade dos direitos sobre o imóvel ou mesmo de ausência de manifestação tempestiva das partes interessadas, nos termos da legislação de regência. Posto isso, é possível concluir que há risco concreto de considerável prejuízo ao espólio caso o instrumento não seja devidamente assinado, de sorte que a recusa injustificada em assinar o contrato administrativo, já validado pela autoridade competente e respaldado por decisão judicial, configura inação grave e passível de responsabilização. Vale destacar, por oportuno, que a assinatura do contrato não impede que, após a partilha, seja expedido um termo aditivo em favor de seus legítimos titulares, segundo ponderado pela própria Administração Pública em despacho juntado ao ID 239448401. Ante o exposto, considerando que o cenário impõe a adoção de medidas urgentes para evitar o perecimento de direitos, com fundamento no art. 618, incisos I e II, do CPC, determino a intimação da inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove nos autos a assinatura do contrato de concessão de direito real de uso do "Sítio Renascer", expedido pela TERRACAP, visando a regularização da área rural. (...)” grifos no original Há decisão judicial que reconhece o direito de meeira da primeira agravada (id. 190111279 – autos principais), confirmada no agravo de instrumento 0715373-24.2024.8.07.0000, e, como apontado pelo próprio órgão administrativo (id. 239448401 – a.p.), a medida é reversível. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator